Tribunal: TJES
Processo: 5004654-69.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004654-69.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LINDOMAR DOS REIS SHIMODA

RECORRIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004654-69.2022.8.08.0035

RECORRENTE: LINDOMAR DOS REIS SHIMODA

RECORRIDO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO LEGAL. RECURSO DESERTO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, constato que o recurso inominado interposto por LINDOMAR DOS REIS SHIMODA se encontra deserto.

É cediço no direito processual civil brasileiro que os recursos devem preencher pressupostos de admissibilidade, tanto extrínsecos, quanto intrínsecos. Os pressupostos extrínsecos dizem respeito à forma do recurso, isto é, ao modo de exercer o recurso. São eles: a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Já os pressupostos intrínsecos dizem respeito à relação do recurso interposto com natureza e conteúdo da decisão recorrida. São eles: o cabimento, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer.

Especificamente quanto ao requisito do preparo recursal, tem-se que este possui natureza de taxa e relaciona-se ao custo financeiro da interposição do recurso. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 1.007 que
“no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”
.

A Lei nº 9.099/95, por seu turno, estabelece em seu art. 42, § 1º, que
“o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”
. Ademais, assim dispõe o Enunciado nº 80 do FONAJE, in verbis: Enunciado nº 80/FONAJE:
“O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”
.

No mesmo sentido queda-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao negar conhecimento ao recurso em razão da deserção quando não comprovada a hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120026592, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/09/2021).

Pois bem. Na certidão de ID 6571396 o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, sendo que o autor interpôs Agravo de Instrumento (ID 6760230). No julgamento, o Agravo não foi conhecido, posto que inadmissível, com decisão transitada em julgado em 19/02/2024. Mesmo diante da ciência da decisão do agravo, o autor permaneceu inerte e não recolheu as custas processuais, conforme verificado no próprio sistema do TJES.

Sob essa motivação,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, face à deserção. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)